Tribunal: TJMT
Processo: 1008822-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
E
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008822-80.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.
RECORRIDO: ESTADO DO MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72249473) interposto por CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 57819450):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - DECISÃO EM PETIÇÃO QUE INDEFERE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL - AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SEU DEFERIMENTO – ART. 1012, § 4o, CPC – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A concessão do efeito suspensivo previsto no §4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil exige estejam presentes os requisitos legais ali elencados, quais sejam, probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação concomitantemente ao risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Ausentes os pressupostos legais, o indeferimento do pleito é medida que se impõe.
3. Agravo interno desprovido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo – Agravo Interno n. 1008822- 80.2020.8.11.0000, Relatora: Desa MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, j. em 14/09/2020, p. 23/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 59393988), estes foram rejeitados no acórdão id 71662489.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Agravo Interno proposto pela CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA., manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível manejado contra a sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1017278-61.2018.811.0041, que julgou improcedente o pedido.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que apresentou o competente requerimento de efeito suspensivo à Apelação n. 1008822-80.2020.8.11.0000, demonstrando a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Porém, “ao apreciar o pedido NENHUMA ANÁLISE dos fundamentos do Recurso de Apelação ou do risco de dano grave ou de difícil reparação foi apreciado pela Relatora, e, em um segundo momento, pela Câmara”.
Recurso tempestivo (id 74716472) e preparado (id 74824499).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 75110983.
Contrarrazões no id 80128467.
Por meio da petição id 79291998, a Recorrente postula a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência, argumentando que “a multiplicidade de legitimados para a apreciação do pedido de efeito suspensivo/ativo foi preconizada pelo CPC justamente com o fim de se garantir a tutela de natureza cautelar àquele que demonstrar a verossimilhança de suas alegações e a urgência, independentemente da fase em que o processamento recursal se encontrar”.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a Câmara julgadora manteve a decisão monocrática que indeferiu o pleito de efeito suspensivo à Apelação n. 1008822-80.2020.8.11.0000, ao fundamento de que “não pode (seja o presente Recurso de Agravo Regimental ou no pedido de atribuição de efeito suspensivo a Recurso de Apelação) adentrar em questões e matérias próprias do mérito do Recurso de Apelação, sob pena de ferir a lógica e sistemática processual, bem como incorrer em antecipação de julgamento, o que seria causa de nulidade processual absoluta, posto que a imparcialidade desta Câmara estaria sendo quebrada”. (id 57819450 - p. 7)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa ao artigo 1.012, § 4o, do CPC, a Recorrente alega que apesar de ter pleiteado a concessão de efeito suspensivo à Apelação n. 1008822-80.2020.8.11.0000, demonstrando a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, o órgão julgador não efetuou nenhuma análise dos fundamentos do Apelo ou do risco de dano grave ou de difícil reparação.
Argumenta, ainda, que “um dos principais fundamentos do Recurso de Apelação é justamente a inexistência de nulidade dos aditivos fiscais firmados, sobre o qual nenhuma análise de probabilidade foi tecida pelo Tribunal a quo”.
Assevera que “apontou temas relevantes para comprovar a probabilidade do provimento do Recurso de Apelação, citados no §20, itens “a” a “n” do presente Recurso Especial. 56. Diversos desses fundamentos contam com posicionamentos favoráveis não só no Tribunal de Justiça do Mato Grosso como também dos Tribunais Superiores, como demonstrado nas razões do pedido de efeito suspensivo, todos não apreciados pela Câmara Julgadora”.
Pontua, assim, que o indigitado artigo 1.012, § 4o, do CPC, “prevê requisitos alternativos para a concessão do efeito suspensivo representados pelo vocábulo ‘ou’ (disjuntivo). Infere -se deste dispositivo que, ou haverá probabilidade de provimento do Recurso de Apelação, ou haverá relevante fundamentação que indique risco de dano grave ou de difícil reparação”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Acrescente-se que, no caso, apesar de se tratar de decisão que versa sobre deferimento de antecipação de tutela, não é o caso de incidência da Súmula 735/STF, porquanto a aventada afronta não diz respeito à norma referente ao mérito da causa, e sim ao próprio dispositivo legal que disciplina a concessão da medida de urgência. Nesse sentido, confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores.
2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" (AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018).
3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes.
4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.
5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.
6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada.
7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15”. (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). [g.n.]
Diante desse quadro, é o caso de admissão do presente recurso.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Do pleito de efeito suspensivo ativo
Superada a etapa do juízo de admissibilidade, passa-se à análise do pleito de reconsideração do efeito suspensivo.
Saliente-se, desde já, que nos termos do art. 1.029, § 5o, III, do CPC, ainda é da competência da Vice-Presidência do tribunal recorrido a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso especial no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso.
Pois bem, por meio da petição id 79291998, a Recorrente pugna pela a reconsideração e concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, argumentando que “A multiplicidade de legitimados para a apreciação do pedido de efeito suspensivo/ativo foi preconizada pelo CPC justamente com o fim de se garantir a tutela de natureza cautelar àquele que demonstrar a verossimilhança de suas alegações e a urgência, independentemente da fase em que o processamento recursal se encontrar”.
De fato, a jurisprudência do e. STJ, apenas em situações excepcionais, nas quais verificada flagrante ilegalidade, e desde que presentes concomitantemente os requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, admite a concessão de efeito ativo a recurso especial.
Pois bem, melhor analisando a matéria posta à apreciação no presente recurso, tenho que a pretensão merece parcial guarida, não olvidando que o benefício fiscal prorrogado via liminar concedida pelo juízo de primeiro grau e não suspendida pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tinha prazo de vigência até 01 de novembro de 2020.
A priori, a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar o fumus boni juris encontra guarida nas razões expostas acima que forçaram admitir o recurso especial.
De outro lado, da análise dos autos, nos limites da cognição in limine, permite-se a constatação do periculum in mora, diante dos valores constantes das autuações lavradas em desfavor da recorrente nas casas das centenas de milhões de reais, que segundo a mesma poderiam chegar ao valor superior a dois bilhões de reais.
O cerne da controvérsia recursal é a regularidade dos benefícios fiscais concedidos à Recorrente que, a posteriori, foram declarados ilegais pelo Estado de Mato Grosso, culminando em autuações fiscais referentes aos valores que deixaram de ser pagos em razão da fruição do referido benefício.
Inicialmente, o Juízo de primeiro grau concedeu a prorrogação do benefício fiscal, sendo que, em sede de agravo de instrumento, a relatora condicionou o gozo do benefício ao prévio recolhimento de caução idônea a fim de garantir a reversibilidade da medida aos cofres Estaduais, posteriormente, a ação foi julgada improcedente e o recurso de agravo de instrumento restou prejudicado.
Assim, entendo que pleito deve ser atendido, por ora, tão-somente para evitar que, antes do julgamento do mérito do recurso de apelação pelo colegiado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, desde que não advenha decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça, a Recorrente sofra prejuízos com o prosseguimento de procedimentos fiscais visando cobrança da diferença do tributo recolhido cujos valores poderiam atingir a cifras vultosas mencionada e inviabilizar as atividades da recorrente, na hipótese de ser dado provimento ao recurso na Corte Superior de Justiça.
Ante o exposto:
a) com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal; e
b) com fundamento no artigo 1.029, § 5o, III, do CPC, defiro em parte a pretensão de concessão de efeito suspensivo ativo para o fim de suspender procedimentos fiscais visando a cobrança da diferença de tributos diante da declaração de nulidade dos termos aditivos que garantia auferir benefícios fiscais - objeto do litígio -, CONDICIONADO AO OFERECIMENTO DE CAUÇÃO IDÔNEA com a finalidade de garantir possível reversibilidade da medida aos cofres públicos, até julgamento do recurso de apelação ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça